Tribunal: TJMT
Processo: 1007543-88.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007543-88.2022.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Vícios Formais da Sentença]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA - CPF: 682.162.206-00 (ADVOGADO), OTACILIO MARTINS JUNIOR - CPF: 230.138.851-49 (AUTOR), MARIA BENEDITA BORGES PINTO - CPF: 725.778.781-68 (REU), ELENIR BORGES DE LARA PINTO - CPF: 361.966.901-59 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADELMO HENRIQUE OLIVER - CPF: 549.849.981-72 (ADVOGADO), CAIO HENRIQUE SIQUEIRA OLIVER - CPF: 055.984.091-86 (ADVOGADO), FELIPE SANTIAGO DOMINGOS DA SILVA - CPF: 063.652.961-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO DE DESPEJO – DEMONSTRAÇÃO DA QUITAÇÃO DE ALUGUEIS – COMPROMETIMENTO DO DIREITO MATERIAL REPRESENTADO PELA ALEGADA INADIMPLÊNCIA – ERRO DE FATO VERIFICÁVEL DE EXAME DOS AUTOS – DEMONSTRAÇÃO DE OFENSA AO ART. 966, VIII, DO CPC – AÇÃO RESCISÓRIA PROCEDENTE.

A demonstração de que o pronunciamento judicial impugnado incorreu em erro de fato verificável de exame nos autos, por ter
considerado inexistente fato efetivamente ocorrido, possibilita a
procedência da Ação Rescisória.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

AÇÃO RESCISÓRIA (47) Nº 1007543-88.2022.8.11.0000

AUTOR: OTACILIO MARTINS JUNIOR

REU: MARIA BENEDITA BORGES PINTO

RELATÓRIO

OTACILIO MARTINS JUNIOR
ajuizou a presente Ação Rescisória com Pedido de Liminar em Plantão Judiciário, contra
MARIA BENEDITA BORGES PINTO
, representada por
ELENIR BORGES DE LARA PINTO
, em que pretende a rescisão da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, que na Ação de Despejo nº. 1000348-19.2018.8.11.0024, julgou procedentes os pedidos, para declarar rescindido o contrato de locação firmado pelas partes, com a consequente ordem de despejo do imóvel, além de condená-lo ao pagamento dos alugueis em atraso, acrescido da multa estipulada no contrato e juros de mora.

Em síntese, aduz que a sentença rescindenda viola a norma jurídica disposta nos artigos, 17, 18 e 76, § 1, I, 485, IV e VI, todos do CPC, no que se refere a ratificação de vício de representação processual passível de anular todos os atos praticados sem procuração válida em nome de outrem e ao art. 309, do C.C, porque deixou de reconhecer o pagamento realizado ao credor putativo, além de incorrer em erro de fato ao declarar inexistente o pagamento realizado no domicílio da Requerida, conforme declaração de quitação anexa.

Defende o cabimento da presente ação rescisória, nos termos do artigo 966, incisos IV e VIII, do CPC.

Na ação de origem, aduz que a Sra. Elenir Borges de Lara Pinto, representando a Sra. Maria Benedita Borges Pinto, ora Requerida, ajuizou ação de despejo em desfavor do aqui autor, Otacílio Martins Junior, em razão do inadimplemento dos alugueis nos meses de fevereiro/2018, março/2018, Abril/2018 e mês de Maio/2018.

Destaca que a ação de despejo surgiu a partir de uma disputa familiar pela guarda da Sra. Maria Benedita, idosa, atualmente com 88 anos de idade, que é detentora dos alugueres do imóvel onde situa-se o restaurante do Requerente denominado “Cantinho da Gula”, tradicional, no qual funciona há mais de 15 (quinze) anos no mesmo ponto, na praça Dom Wunibaldo, em Chapada dos Guimarães, estabelecimento conhecido e muito visitado.

Assegura que desde 2005, os contratos de aluguel firmados entre o autor e Maria Benedita Lara, Requerida no presente feito, por intermédio de sua representante legal, Sra. Elenir Borges de Lara Pinto.

Diz que em outubro do ano de 2018, o Sr. Edson Borges de Lara Pinto, filho da Requerida e herdeiro do Sr. José, informou ao Requerente que a locadora do imóvel, Sra. Maria Benedita Borges de Lara Pinto havia sido interditada. A partir de então, o Sr. Edson exigiu que os alugueres fossem pagos diretamente a ele, que serviriam para custeio as despesas com sua genitora, já idosa e debilitada.

Assevera que a partir disso, começou a pagar os meses atrasados de, fevereiro a setembro de 2018 para Edson Lara, conforme se verifica na declaração de quitação anexa ao presente feito e continuou a realizar os pagamentos e renovar os contratos com o mesmo até a presente data.

Sustenta que todos os locatícios do imóvel referente aos anos de 2018, 2019, 2020, 2021 E 2022 encontram-se devidamente pagas ao credor putativo - Sr. Edson Lara.

Sustenta que a procuração que conferia poderes à Sra. Elenir Borges de Lara Pinto gerenciar o aluguel do imóvel alugado pelo ora autor, perdeu os efeitos por força de interdição da outorgante, Sra. Maria Benedita Lara.

Anota que a ação que ensejou a sentença rescindenda fora distribuída no dia 23/05/2018, por intermédio de representação por instrumento particular. Contudo, a Requerida foi interditada na data de 08/10/2018 (Proc. nº0042565-48.2015.8.11.0041), que nomeou o Sr. Edson Borges de Lara Pinto como curador da Sra. Maria Benedita, cessando a partir de então os efeitos da procuração conferida à representante, consoante artigo 682, II, do Código Civil.

Defende que o vício de representação processual verificado por procuração inválida enseja a nulidade dos atos processuais praticados em nome da outorgante sem procuração válida para tanto (artigos 17, 18, 76, §1, I, e 485, IV e VI, todos do CPC).

Assim, defende que o cerne da questão envolve a ilegitimidade para exercer direito de ação em nome outrem sem procuração válida para tal uma vez que a interdição cessa o mandato, consoante artigo 682, II, do Código Civil.

Esclarece que a confusão processual ocorrida na sentença se deu pelo fato de que ao mesmo tempo, a Sra. Elenir Borges de Lara Pinto exercia encargo de inventariante nos autos de nº 0029075-61.2012.8.11.0041 (inventário), que tramita na 4ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá e era procuradora da titular do contrato de aluguel, do qual permaneceu atuando mesmo após a cessação do mandato pela interdição.

Requer a procedência da presente ação para anulação dos atos praticados após a cessação do mandato ocorrida 08/10/2018, porque é expressamente vedado pleitear direitos em nome de terceiros sem o devido instrumento procuratório sob pena de chancelar grave ofensa a Lei processual vigente.

Acerca do pagamento dos alugueres, destaca que a sentença entendeu que deveriam ser feitos na residência do locador, ou depositados em conta, o que foi feito pelo aqui autor que está adimplente com a sua obrigação, porque a Requerida reside, no endereço: Praça Dom Wunibaldo, nº 711, Centro, Chapada dos Guimarães-MT, CEP 78195000, local onde foram realizados os pagamentos para o seu curador Edson Borges de Lara Pinto que detém a sua Curatela e mora consigo no mesmo local.

Aduz que a sentença julga este fato como não existente, o que atrai a incidência do artigo 966, §1º do CPC.

No mais, defende sua boa-fé, porque acreditou que caberia realizar o pagamento do aluguel ao curador da Requerida (artigo 309 CC), que sempre foi locadora em todos os contratos firmados durante mais de 10 anos de locação.

Nesse contexto, defende seja mitigada a regra do artigo 310, do C.C, mediante a aplicação da teoria da aparência que consiste em uma exceção aplicável nos casos onde o agente cometeu de boa-fé, um erro escusável, levado a efeito por circunstâncias da situação aparente no adimplemento do negócio jurídico.

Sustenta que a Sra. Elenir, busca de todas as formas prejudicar o Requerente, em desrespeito até a sua própria mãe uma vez que o aluguel pago todos os meses ao Sr. Edson, na qualidade de curador, é revertido em proveito de sua própria genitora, que carece de remédios, de fraldas e alimentos.

Pede a antecipação dos efeitos da tutela a fim de impedir que o despejo forçado, iniciado em 25-4-2022, tenha prosseguimento, sob pena de prejuízos irremediáveis, máxime porque está adimplente com as mensalidades por pagamento a credor putativo, e ficará sem condições de manter sua família e sem um local adequado para continuar sua atividade profissional.

No mérito, requer seja julgada procedente a ação para que seja desconstituída a sentença e, em juízo rescisório, reconhecida a quitação dos aluguéis respectivos.

O pedido liminar foi concedido para suspender a ordem de despejo (id 125582690). Após, novo pedido para sobrestar a cobrança dos alugueres, o qual restou negado (id 131981662).

Na contestação, a requerida Maria Benedita Borges Pinto, aduz que a presente ação não pode ser usada como sucedâneo de recurso. Afirma que o autor não alegou violação dos artigos 17, 18 e 76, § 1º, I, 485, IV e VI, no trâmite da ação todos do CPC, isto é, não prequestionou tais matérias, o que é essencial para que esse Tribunal se pronuncie sobre a sentença rescindenda.

Assegura que não estão presentes os requisitos à procedência do pedido porque se trata de um contrato que se iniciou em 1º de janeiro de 2017 e término em 31 de dezembro de 2017, época em que MARIA BENEDITA ainda não era interditada, além de que tal questão só foi arguida agora, o que enseja a extinção sem exame do mérito.

Aduz que o primeiro contrato no referido imóvel objeto desta lide, foi entabulado com o senhor JOSÉ DE LARA PINTO NETTO, já com a representação da filha ELENIR BORGES, ainda no ano de 2011 e os demais, após a morte daquele, foram firmados em nome da Inventariante Elenir Borges; que no momento da propositura da ação a Sra. Maria Benedita ainda não havia sido interditada, ao passo que também na referida procuração Ad judicia que intentou a Ação de Despejo tem também a outorga da Inventariante.

Aduz que todos os atos praticados pela Sra. Maria, quando do ajuizamento da ação de despejo c/c alugueres com relação a contrato de 2017 são válidos, como também aqueles praticados pela inventariante Elenir Borges quem tem a prerrogativa de gerir e cuidar dos bens da família.

Diz que o contrato foi firmado em 01-01-2017, tinha vigência até 31-12-2017, o pagamento se daria até dia seis de cada mês, por meio de depósito em conta corrente da Sra. Elenir Borges e não no imóvel em Chapada dos Guimarães e que a tese e pagamento a credor putativo só seria válida se este nunca tivesse entabulado contratos anteriores com a inventariante, porque desde 2011 após a morte do genitor da inventariante ele era sabedor da situação da família, e, por fim, se não tivesse também firmado contrato no ano de 2017, objeto da Ação de despejo, com a Meeira e sua representante. Requer a extinção da ação sem exame do mérito, ou seu desprovimento (id 133582184).

O parecer da D. Procuradoria Geral de Justiça, no parecer da lavra de seu i. Procurador Dr.
Luiz Eduardo Martins Jacob
, é pela improcedência da ação (id 136226670).

Fora deferida prova oral com oitiva das testemunhas arroladas pelo autor, como se visualiza da Carta de Ordem (id 161165683).

Razões finais apresentadas pelas partes nos id ́s 164775184 e 164815178.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Busca o autor OTACILIO MARTINS JUNIOR a rescisão da sentença da Ação de Despejo proposta por MARIA BENEDITA BORGES PINTO representada por sua filha Elenir Borges de Lara Pinto, já em fase de cumprimento da ordem de despejo que recai sobre o imóvel Rua Vereador de Souza Neves, s/nº, casa, no centro de Chapada dos Guimarães/MT, objeto de locação firmado com a Sra. MARIA BENEDITA BORGES PINTO, desde 2005, no qual exerce atividade comercial do Restaurante denominado Cantinho da Gula.

No que tange a violação de norma jurídica (artigo 966, inciso IV, do CPC), o autor aduz que a sentença impugnada violou o disposto nos artigos, 17, 18 e 76, § 1, I, 485, IV e VI, todos do CPC e 309, do CC, porque, em síntese, se refere a vício de representação processual passível de anular todos os atos praticados sem procuração válida em nome de outrem, bem assim, deixou de reconhecer o pagamento realizado ao credor putativo.

É certo que ao propor a ação de Despejo em 23.5.2018, cujo fundamento foi a alegada inadimplência dos meses de
fevereiro/2018, março/2018, Abril/2018 e Maio/2018,
Elenir Borges de Lara Pinto
, tinha legitimidade para tanto, porquanto representava, por procuração (id. 13355228 da Ação de Despejo nº 1000348-19.2018.811.0024, p. 1), sua genitora
Maria Benedita Borges Pinto
.

Também é certo que o contrato de locação objeto da Ação de Despejo, firmado em 8.3.2017, com início em 1.1.2017 e término

em 31.12.2017, foi pactuado entre
Maria Benedita Borges Pinto
representada pela filha
Elenir Borges de Lara Pinto
e o autor desta Ação Rescisória Otacílio Martins Júnior, conforme id. 13355228 da Ação de Despejo nº 1000348-19.2018.811.0024, p. 2).

Registra-se que à época da propositura da Ação de Despejo, 23.5.2018,
Elenir Borges de Lara Pinto
também figurava como inventariante dos bens de seu genitor, bens estes dos quais sua mãe
Maria Benedita
era meeira.

No pacto locatício estipulou-se que o pagamento do aluguel (R$1.200,00 mensal) seria feito na residência da locadora ou depositado no Banco Bradesco, agência 2635-2, conta corrente n. 0520865-33, cuja titularidade não foi informada.

No decorrer da ação de despejo, mais precisamente em 12.4.2019, o então requerido daquela ação e agora autor desta Rescisória,
Otacílio Martins
, informou ao juízo do despejo, a prolação da sentença, em 08.10.2018, no processo de Interdição n. 42565-48.2015, código 1042053,
que interditou
Maria Benedita Borges Pinto
e que

nomeou
seu filho
Edson Borges Lara Pinto
como seu curador
para os atos da vida civil, inclusive de natureza patrimonial e negocial
.

Veja o fragmento da sentença da
Interdição de
Maria Benedita
e de nomeação de seu filho
Edson Borges
como curador
, que foi proferida em 8.10.2018:

“
Pelo exposto, e mais que dos autos consta, decreto a interdição/curatela parcial de Maria Benedita Borges Pinto até eventual cessação da incapacidade relativa, nomeando-lhe curador na pessoa do Requerente, seu filho Edson Borges de Lara Pinto, com fundamento no art. 755, § 1° do CPC, art. 4°, III e 1.767, I, do CC, e, art. 85 da Lei 13.146/2015,
em razão da incapacidade parcial de realizar pessoalmente atos da vida civil, de natureza patrimonial e negocial
, e, tratamento de saúde, fls. 284v/285, para os quais necessitara do curador nomeado, especialmente, ainda, quanto a: emprestar, transigir, dar quitação, alienar, hipotecar, demandar ou ser demandada, e praticar, em geral, os atos que não sejam de mera administração, (cf. art. 1.782 do Código Civil), devendo, portanto, o curador se responsabilizar, ainda, pelos cuidados relacionados a enfermidade da curatelada e seu bem-estar (saúde e subsistência), (art. 758 do CPC).

Lavre-se termo ou alvará de curatela definitiva parcial, art. 759 CPC e art. 1.012 § 1° CPC, devendo constar que é terminantemente vedada, sem autorização judicial, pelo curador e/ou terceiro, a alienação ou oneração de bens moveis, imóveis ou de qualquer natureza, acaso pertencentes a curatelada, g, ainda, a proibição do Curador fazer empréstimo bancário/financiamento, em nome da interditada parcialmente, sem autorização judicial;
obrigando-se inclusive a prestação de contas de sua administração, quando solicitadas
.” Dispensada a especi

Otacílio ainda informou ter firmado, em 1.1.2019, com
Edson Borges de Lara Pinto
,
na qualidade de curador de sua mãe
Maria Benedita Borges Pinto
, novo contrato de locação com término em 31.12.2019.

A legitimidade de
Elenir
para propor a Ação de Despejo, na qualidade de representante de sua genitora
Maria Benedita
, em razão do instrumento particular de procuração que lhe foi outorgada por sua mãe antes da interdição,
acabou por ficar comprometida com o advento da interdição de
Maria Benedita
e com a nomeação de seu outro filho
Edson Borges de Lara Pinto
, como curador e responsável por gerir os ato
s “
pessoalmente atos da vida civil”
,
inclusive, os
“de natureza patrimonial e negocial”

da interditada.

Logo, com razão o autor desta Ação Rescisória ao sustentar que a partir da Curatela, a legitimidade para administrar os bens de
Maria Benedita
foi conferida ao Curador
Edson Borges de Lara Pinto
que, aliás, obrigou-se a prestar contas de sua administração, quando solicitadas
.

Dispõe o §2º do art. 759 do CPC:

“
§ 2º
Prestado o compromisso, o tutor ou o curador assume a administração dos bens do tutelado ou do interditado
”.

(grifei).

Sobre o assunto:

“

APELAÇÃO. INTERDIÇÃO. CURATELA. LIMITES. ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CÓDIGO CIVIL. PROTEÇÃO INTEGRAL. HIPOTECA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SENTENÇA CONSTITUTIVA.

1. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei nº 13.146/2015, deve ser interpretado sistematicamente com o Código Civil e a Constituição Federal para assegurar às pessoas com deficiência um sistema de proteção integral de acordo com as suas necessidades e em prol de sua dignidade.

2. O Juiz deve fixar os limites da curatela de acordo com o estado e o desenvolvimento mental do interdito (CPC, art. 755, I).

3. A perícia médica é prova indispensável para estabelecer, com maior segurança, o grau de deficiência da pessoa e a extensão da atuação do curador na vida civil do interditando.

4. O julgador nomeará o curador que melhor atenda aos interesses do curatelado (CPC, art. 755, §1º), devendo respeitar as características pessoais do interdito e observar suas potencialidades, habilidades, vontades e preferências (CPC, art. 755, II).

5. Cabe ao curador nomeado assegurar a proteção integral dos direitos do curatelado, bem como prestar as contas de todos valores dispendidos em decorrência da interdição
e da administração do patrimônio pertencente ao incapaz
.

6. Na sentença que decretar a interdição, compete ao Juiz tão somente nomear curador e fixar os limites da curatela. Não há dispositivo que obrigue o Juiz a determinar a data inicial da incapacidade. CPC, art. 755.

7. Diante da natureza constitutiva da sentença de interdição, os seus efeitos são ex nunc. Eventual pretensão para anular atos jurídicos ou ressarcir despesas deve ser veiculada em ação própria. Precedentes do STJ. 8. O instituto de hipoteca legal pelo curador não está previsto no CPC/2015. 9. Em atendimento ao melhor interesse da interditada, devem ser preservados a comunicação e o acesso dos familiares às suas informações de saúde. 10. Recurso conhecido e parcialmente provido.”
(
Acórdão 1294062
, 07518220620198070016, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8ª Turma Cível, data de julgamento: 28/10/2020, publicado no DJE: 4/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
(grifei).

Também:

“
DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. LIMITES DA CURATELA. PODERES DE REPRESENTAÇÃO. NECESSIDADE. DISPENSA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. POSSIBILIDADE.

1. A Lei n. 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência) dispõe no art. 2º que "considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas". O art. 6º dispõe que "a deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa".

2. Com as alterações promovidas, o interditando passa a ser considerado relativamente incapaz, embora não tenha condições, nem mesmo parcial, de reger sua pessoa e administrar seus bens. A pessoa com deficiência não deve ser mais tecnicamente considerada civilmente incapaz.

3. No que diz respeito às pessoas com deficiência mental, não se cogita mais a incapacidade em decorrência da deficiência por si só, uma vez que esta não suprime a plena capacidade civil da pessoa a ponto de restringir o exercício autônomo dos direitos referentes aos aspectos existenciais da pessoa humana, ou seja, a curatela se limita apenas aos aspectos negociais e patrimoniais. Assim, todas as pessoas com deficiência passam a ser, em regra, plenamente capazes.

4. Diante das provas colhidas e do relatório médico apresentado, em razão da falta de discernimento do curatelado para a tomada de qualquer decisão ou para executar atos de cuidado pessoal, verifica-se que a interdição não pode ficar restrita a aspectos exclusivamente patrimoniais.
Assim, comprovada a impossibilidade de ser meramente assistido, já que a mera assistência não seria eficaz no presente caso, entendo tratar-se de uma incapacidade relativa que merece proteção especial, necessitando que seja atribuído poder de representação à curadora, aos atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial, negocial e pessoal, a fim de suprir a impossibilidade de manifestação de vontade do incapaz
.

5. Embora a prestação de contas seja atribuição inerente à curatela, verificado que o curatelado não aufere rendimentos e o exercício da curatela seja exercido pela própria irmã, com presumida boa-fé, é possível a dispensa do ônus da prestação de contas. 6. Apelação provida.”
(
Acórdão 1169197
, 07030092120188070003, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 1ª Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2019, publicado no PJe: 15/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
(grifei).

Desta forma, ainda que
Elenir Borges
figurasse como inventariante dos bens dos quais sua mãe
Maria Benedita
é meeira,
ainda assim, com o decreto de interdição a administração dos bens eventualmente destinado à
Maria Benedita
passou para seu irmão
Edson Borges
, pessoa, para quem reservou-se, inclusive, após a interdição de
Maria Benedita
, a obrigação de prestação de contas da administração, em especial, negocial dos interesses da genitora interditada
.

Registra-se que a procuração outorgada à filha não exime a outorgante da prática de ato, ou seja, não impede o mandante de realizar o ato.

No caso, a outorgante
Maria Benedita
acabou dando a quitação através de seu curador, nomeado judicialmente, cujo documento foi apresentado no decorrer da ação de despejo.

Ressalta-se que o pagamento, fosse através da filha então procuradora de Maria Benedita, fosse através do Curador nomeado durante o trâmite da ação de despejo, acabou por beneficiar diretamente a outorgante/interditada
Maria Benedita
.

Lado outro,
tem-se que o objeto da ação de despejo, que é a alegada inadimplência, também restou comprometida com a quitação dada pelo Curador da proprietária do imóvel objeto da lide em 11.4.2019
, cujo documento declarou expressamente que o locatário estava “em dia” com o aluguel do imóvel locado.

A quitação da locação reconhecida pelo Curador acha-se localizada no id. 60927904 da Ação de Despejo n. 1000348-19.2018.811.0024, p. 1.

Registra-se que, em que pese a discussão sobre para quem deveria ser pago os alugueis, se para
Elenir
enquanto representante de
Maria Benedita
antes da interdição ou se para
Edson
, curador de
Maria Benedita
,
certo é que ao dar a quitação, o Curador, que passou a administrar os bens da interditada, isentou o locatário da alegação de inadimplência e o pagamento, ainda que feito para o Curador, tem como beneficiária, a locadora
Maria Benedita
.

Registra-se ainda, que mesmo que a inadimplência era de meses anteriores
(
fevereiro/2018, março/2018, Abril/2018 e Maio/2018)
ao decreto de interdição, cujo ato ocorreu em
08.10.2018, ainda assim, revela-se válida a quitação expedida pelo Curador em 11.4.2019, porquanto foi feito para pessoa que foi nomeada judicialmente como administrador dos bens da interditada e que, reitera-se, tem a obrigação de prestar contas
.

Assim,
a quitação expedida por pessoa que, nos termos da lei, passou a ser o responsável pela administração dos bens da interditada (curador)
, comprometeu a alegada violação do direito material invocada na ação de despejo, cujo fundamento era a arguida inadimplência da locação.

E o pronunciamento judicial impugnado, ou seja, a sentença da ação de despejo, ao não observar tal fato, vale dizer,

ao silenciar sobre a quitação passada pelo curador e exibida no decorrer da ação de despejo, acabou por considerar inexistente fato efetivamente ocorrido (adimplência da locação), o que infringe o inciso VII do art. 966 do CPC
e violar, também, literal disposição de lei (inciso V do mesmo art. 966 do CPC), porquanto desconsiderou a quitação como forma própria da prova do pagamento
(art. 319/320, ambos do Código Civil).

E a demonstração de referidas violações provocam a procedência da Ação Rescisória.

Sobre o assunto:

“
AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA. ART. 85, CPC. CONDENAÇÃO INDEVIDA DA PARTE AUTORA A SUPORTAR OS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. ERRO DE FATO MANIFESTO. IMPUTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE À PARTE VENCEDORA NA DEMANDA, QUANDO DEVERIA SÊ-LO À PARTE VENCIDA. PRETENSÃO RESCISÓRIA JULGADA PROCEDENTE.

1. A inobservância ao comando expresso no art. 85, caput, do CPC, autoriza o julgamento de procedência da pretensão rescisória, a teor dos incisos V e VIII do artigo 966 do Código de Processo Civil, porquanto inequívocos os elementos de convicção a demonstrar que o autor, vencedor na demanda, foi condenado a suportar os ônus da sucumbência.

2.
Imperativa a desconstituição de pronunciamento judicial no capítulo em que, fundados em erro de fato verificável ao exame dos autos, a sentença e o acórdão rescindendos efetivamente admitiram como ocorrida situação inexistente
- a improcedência dos pedidos deduzidos na peça vestibular pelo autor - e o condenaram a arcar com o pagamentos das verbas de sucumbência, embora tenha sido ele o vencedor da demanda. Tratando-se de imputação a ser feita somente à parte que perder a demanda, manifesta está a ocorrência de mácula que leva a flagrante violação de regra posta no art. 85, caput, do CPC.

3. Pretensão rescisória julgada procedente.”
(
Acórdão 1757324
, 07114947720228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1ª Câmara Cível, data de julgamento: 11/9/2023, publicado no DJE: 28/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada)

(grifei).

Importante também registrar, como pontuou a decisão que deferiu a liminar para esta Ação Rescisória, que o autor há mais de 15 anos, mantém relação locatícia comercial firmada com a Sra. Maria Benedita, Locadora do imóvel, num primeiro momento representada por sua filha Elenir Borges De Lara Pinto e, depois, em razão da curatela, o ato de representação passou ao também filho, Sr. Edson, que, por meio de recibo de quitação dá conta que os alugueres desde o ano de 2018 à 2022,
estão quitados
.

Posto isso,
julga-se procedente esta Ação Rescisória
, a fim de reformar e afastar os efeitos da sentença impugnada, que já está, inclusive, em fase de Cumprimento, proferida na Ação de Despejo proposta por MARIA BENEDITA BORGES PINTO, representada por ELENIR BORGES DE LARA PINTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2023